Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-34.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação se as provas dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitivas. 1.1. O bem jurídico primário tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o normal funcionamento da Administração da Justiça, por essa razão, o mero desinteresse posterior da mulher beneficiária das medidas não tem o condão de afastar a tipicidade do delito.
2. Recurso conhecido e improvido.